Tribunal: TJMT
Processo: 1013906-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013906-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (EMBARGANTE), IZABELI DE ARRUDA BARROS - CPF: 725.560.131-68 (ADVOGADO), ANGELA MARIA GALINDO VANALLI - CPF: 780.862.488-87 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MMV COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.839.485/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE GALINDO VANALLI - CPF: 706.834.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BIANCARDINI - CPF: 266.167.848-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
OMISSÃO E NULIDADE – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA DEVIDAMENTE REALIZADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

“Utilização do "módulo procuradoria" para intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada encontra amparo legal e regulamentar, sendo válida comunicação eletrônica direcionadas a painel respectivo, no qual incumbe à parte informar e manter atualizados seus dados.” (TJ-MG - AI: 10000212551295001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão de ID. 191694677,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1013906-57.2023.8.11.0000
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada.

A Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão. Defende que “a r. decisão combatida foi omissa ao deixar de observar os fundamentos apresentados em contraminuta de agravo. Desta feita, é necessário renovar as teses na presente medida.”

Aponta que a Embargante não foi intimada para apresentar contraminuta de agravo de instrumento, ante a ausência de cadastramento dos advogados constituídos pela Cooperativa Embargante, “cuja responsabilidade competia à Embargada”, destacando a “única forma válida de intimação é a publicação no Diário de Justiça Eletrônico”, devendo ser declarada a nulidade de todos os atos processuais neste feito “após a decisão liminar de ID. 172354662”.

Impugna a gratuidade da justiça concedida à Embargada, uma vez que esta “aufere quantias consideráveis a título de benefício do INSS”, mesmos “que se subtraia os valores referentes aos empréstimos consignados”.

Assevera que “ainda que se considere a carência de recursos da Embargada, deve-se levar em conta que o mínimo existencial necessário para garantir a dignidade do devedor não restará prejudicado em razão do pagamento das despesas processuais, ainda mais no que tange o presente recurso, uma vez que possui recursos suficientes para adimplir as dívidas.”

Por estas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “para reconhecer nulidade de todos os atos processuais dispostos após a decisão liminar de ID. 172354662, em decorrência da evidente ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como pugna-se pela restituição do prazo para a apresentação das contrarrazões de agravo de instrumento.”

“No mérito, pugna-se pela reforma da decisão de ID. 172354662 em análise pelo órgão colegiado, tendo em vista que, ao contrário do que dispõe a Embargada, esta apresenta plenas condições de custear as despesas processuais referentes aos embargos de terceiro.”

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1013906-57.2023.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso e a existência de nulidade, face a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão, por desconsiderar o consignado em contraminuta e nulidade no feito por ausência de intimação para apresentação de contraminuta. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem notavelmente descabidas as alegações da Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios sim são contraditórios, visto que apontam omissão e nulidade que se desdizem. Importa esclarecer que não houve apresentação de contraminuta, de modo que não há falar em omissão.

No que tange a nulidade, imperioso destacar que quando da interposição do recurso ainda não havia, no feito de origem, despacho determinando a citação da parte requerida, ora Embargante, de modo que não contava com patronos constituídos no feito, impedindo a Embargante/Agravante que procedesse o cadastramento destes.

Em que pese a impossibilidade de cadastramento de patrono, visto que ainda não citada a Embargada/Requerida, esta conta com o cadastramento no PJe denominado procuradorias, de forma que quando prolatado o comando judicial de intimação de intimação da Agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, esta se deu por tal meio, considerada intimação pessoal, sendo certificado o decurso de prazo na Certidão de ID. 176172171.

Importa destacar que à espécie se aplica o art. 5°, da Lei 11.419/2006:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
(...)

A Lei autoriza a intimação “por meio eletrônico em portal próprio”, desde que o advogado tenha se cadastrado, conforme o disposto no artigo 2o da mesma Lei, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

Como pontuado alhures, a parte Agravada, ora Embargante, já contava com cadastro no Sistema PJE, por meio de procuradoria dentro do sistema, como se observa dos autos, nos termos do art. 246, §1o do CPC e Portaria-Conjunta n. 291/2020 e realizada a expedição de intimação eletrônica.

“PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES, DE 22 de janeiro de 2020

“Estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1o do CPC), e dá outras providências. (...)

Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”

Assim, conclui-se que a intimação da Embargante/Agravada para apresentação de contrarrazões foi devida observada, por meio eletrônico, somada a dispensa da intimação pelo Diário Oficial Eletrônico, de modo que a nulidade arguida não prospera.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL - INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei n. 11.419/2006. Inexistência de nulidade.- (N.U 1007057-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021).
(g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE - MÓDULO PROCURADORIA - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA INTIMAÇÃO. Não sendo o processo um fim em si mesmo, não se declara nulidade pela simples existência de equívoco formal sem efetivo prejuízo.
Utilização do "módulo procuradoria" para intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada encontra amparo legal e regulamentar, sendo válida comunicação eletrônica direcionadas a painel respectivo, no qual incumbe à parte informar e manter atualizados seus dados
. (TJ-MG - AI: 10000212551295001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)
(g.n.)

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão ou nulidade na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deixo, por ora, de fixar multa por não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade da sua fixação em caso de recurso reconhecidamente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024